Tribunal: TJMT
Processo: 1019215-27.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019215-27.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA ANDRADE VIEIRA - CPF: 020.196.921-12 (RECORRENTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (RECORRIDO), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), GOLDEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 14.209.141/0001-23 (RECORRIDO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (RECORRIDO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DO LOTEAMENTO. OBRAS ABANDONADAS. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. LOTEAMENTO ENTREGUE. REGISTROS FOTOGRÁFICOS. DEVER DOS MORADORES A MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Restando comprovado por meios de registros fotográficos, juntados pela Reclamada, em sede de defesa, que houve a entrega do loteamento, bem como das áreas comuns, como: churrasqueira, campo de futebol e etc, mantém-se a sentença de improcedência.

Ausente a prova da alegada ilicitude praticada pela Reclamada, não há o que se falar em indenização por danos morais.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1019215-27.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Fernanda Andrade Vieira

Recorrida(s):

CIC – Central de Imóveis Cuiabá LTDA e

Golden Gestão de Negócios Imobiliários LTDA - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de julho de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, proponho
reconhecer a preliminar de ilegitimidade e julgar EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com relação à reclamada GOLDEN GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC e
julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95”.

No presente caso à parte Autora afirma que, em 27 de setembro de 2014, adquiriu um terreno no LOTEAMENTO CAMPESTRE NO ECOVILLE PANTANAL, quadra 29, lote 17, pelo montante de R$ 24.612,94 (vinte e quatro mil seiscentos e doze reais e noventa e quatro centavos) a serem pagos em 187 parcelas de R$ 131,62.

Conta que até o presente momento nada foi entregue, estando o empreendimento abandonado e em meio ao mato, afirma que em razão do abandono do empreendimento, a partir de abril/2020 deixou de pagar as parcelas. Pugna pela a reforma da sentença para que seja julgado procedente a pretensão inicial, declarando a rescisão do contrato de compra e venda, com indenização por danos morais, além da restituição da quantia paga, com juros e correção monetária.

A Reclamada GOLDEN IMOBILIÁRIA arguiu preliminar de ilegitimidade passiva a qual foi acolhida pelo juízo de primeiro grau.

Já a Reclamada CIC – construtora do empreendimento - refuta os alegados, sustentando que as obras foram entregues, em todos os seus termos, bem como a posse do imóvel foi entregue na data da assinatura do contrato, que se deu 27 de setembro de 2014, estando o loteamento já estava apto a benfeitorias no local, podendo a Autora ter iniciado suas obras desde a data da assinatura do contrato, igual outros compradores.

Aduz que o loteamento foi entregue, em 01/05/2018, conforme a certidão de conclusão da Prefeitura de Santo Antônio do Leverger, além do loteamento possui Associação dos Proprietários do Loteamento Campestre desde 28/08/2018. Ademais, ressalta que as obras nunca estiveram abandonadas e que as imagens colacionadas a exordial são do início das obras.

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que houve a entrega da obra, com as áreas de lazeres, conforme os registros fotográficos colacionadas pela construtora Reclamada, ora Recorrida, onde se observa que há vários imóveis construídos, além das áreas de lazeres como o campo de futebol, churrasqueiras, tablado de pesca, salão de festa ao céu aberto e etc,.

No tocante a alegação de abandono das obras pela parte Autora, tendo esta colacionado novas fotografias em sede recursal, verifica-se que é clara a falta de manutenção das áreas comuns do loteamento, sendo esta de responsabilidade dos moradores, o qual, por se tratar de loteamento campestre em meio rural, necessita de constante manutenção, não devendo prosperar o descontentamento da parte Autora com a atual situação destas áreas, pois não pode ser imputada a responsabilidade de manutenção destes a construtora.

Ademais, restou incontroverso que o loteamento com seus itens contratuais foi entregue em 01/05/2018, sendo criada a associação de moradores em 28/08/2018, portanto, cabe a associação de moradores as medidas cabíveis para a manutenção do referido loteamento, devendo ser rateado entre os moradores as quantias a serem despendidas.

Portanto, a alegação da parte autora de que “nada foi entregue” não prosperou, bem como o seu descontentamento não enseja na rescisão contratual, posto que houve a entrega das obras e não há provas de ato ilícito praticado pela construtora, de modo que deve ser mantida a sentença de improcedência.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença.

Por consequência, condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023